Tribunal: STF
Processo: HC 211257
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-20
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL PELO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Tiago Bunning Mendes e outros, advogados, em benefício de Regina Aparecida da Silva Alexandre, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, em 14.12.2021, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 706.265/PR:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBIIDADE RECURSAL. INADEQUAÇÃO NA HIPÓTESE. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE AFASTOU A POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO EM SINTONIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE STJ. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENDE O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os artigos 932 do Código de Processo Civil c/c o 3º do Código de Processo Penal – CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ e o enunciado n. 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. 2. No caso, o Tribunal de origem, após percuciente e minuciosa análise do desenrolar dos fatos processuais, não entendeu ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista que os embargos de declaração, conforme disposição do art. 619 do código de Processo Civil – CPC, são utilizados quando houver omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que não seria a hipótese em questão, pois a pretensão era a modificação do decisum impugnado. 3. Quanto à tempestividade do agravo em execução, a Corte de origem também está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que o pedido de reconsideração "não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 29/4/2021). 4. Assim, conforme consignado no aresto impugnado, o agravo em execução deveria ter sido interposto, dentro do quinquídio legal, contra a decisão do Juízo da execução que determinou a regressão do regime prisional da apenada, não em face da decisão denegatória do pedido de reconsideração, o qual, conforme dito, não tem natureza recursal. Cabia, portanto, à parte, interpor tempestivamente o recurso cabível. 5. Agravo regimental desprovido”. (e-doc. 13)



    2. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam ilegalidade nas decisões das instâncias antecedentes pelas quais considerado intempestivo o recurso de agravo em execução interposto pela paciente.



    Narram, na inicial, que “a paciente cumpria pena em regime aberto com monitoração eletrônica desde 11/03/2021 (DOC. 4 – evento n. 650), entretanto, em 14/07/2021 foi determinada, pelo juízo federal, a regressão do regime de pena do aberto para o fechado diante de supostas faltas graves cometidas pela paciente (DOC. 5 – evento n. 695).



    Irresignada, em 15/07/2021, a defesa protocolou Pedido de Reconsideração (DOC. 6 – evento n. 704 dos autos de execução n. 5000283- 88.2017.4.04.7017), exatamente 01 (um) dia após ser proferida a decisão que determinou a regressão de pena do aberto para o fechado da Paciente em 14/07/2021 (evento 695). Ato contínuo, o juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Guaíra/PR manteve a regressão do regime por meio de decisão datada de 26/07/2021 (DOC 7 – evento 717), com intimação da defesa somente em 05/08/2021, sendo interposto Agravo de Execução n. 5001546-19.2021.4.04.7017 em 10/08/2021 (DOC. 8), todavia o Agravo não foi conhecido pelo juízo federal de Guairá/PR por suposta intempestividade recursal (DOC. 9).



    Em razão disto foi interposta a Carta Testemunhável 5001611- 14.2021.4.04.7017/PR (DOC. 10), entretanto a Eg. 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso, alegando, em síntese, que o Pedido de Reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal para a interposição do Agravo em Execução, desconsiderando o fato de que esta não era a matéria debatida pela defesa (DOC. 3)”. (fls. 1-2, e-doc. 1)



    Prosseguem os impetrantes noticiando a impetração do Habeas Corpus n. 706.265/PR no Superior Tribunal de Justiça, “arguindo a admissibilidade recursal do agravo em execução interposto na origem, pela possibilidade de recebimento do Pedido de Reconsideração como Embargos de Declaração em observância ao princípio da fungibilidade recursal, pois preenchidos todos os requisitos para tanto (DOC. 11). 



    Em 16/11/2021, o Relator do writ, Ministro Joel Ilan Paciornik, proferiu decisão monocrática em que negou conhecimento ao habeas alegando a substituição a recurso próprio e a intempestividade do agravo em execução, não reconhecendo a aplicabilidade do princípio da fungibilidade ao pedido de reconsideração, nos idênticos fundamentos da decisão do Tribunal de origem (DOC. 12). 



    A Defesa impetrou o Agravo Regimental, visando esgotar os recursos cabíveis perante o Eg. STJ e no dia 14/12/2021 a Quinta Turma do STJ, por decisão unânime, negou provimento ao agravo entendendo não ser aplicável o princípio da fungibilidade recursal ao pedido de reconsideração e consequentemente aduzindo que o agravo em execução foi interposto intempestivamente na origem”. (fl. 3, e-doc. 1)



    Sustentam que “não se pode considerar que o agravo em execução interposto na origem seria intempestivo, pois, sendo atribuída fungibilidade ao Pedido de Reconsideração, verifica-se que foi tempestiv[a] a interposição do Agravo em Execução contra a decisão que manteve a regressão da paciente”. (fl. 10, e-doc. 1)



    Asseveram cabível a impetração de habeas corpus, “uma vez que a matéria debatida está relacionada diretamente ao direito de ir e vir da paciente". 



    São os requerimentos e os pedidos:



    “Pelo exposto, requer a Vossas Excelências o conhecimento e provimento do presente writ para: 



    a) Considerando a gravidade e urgência da situação, conceder medida liminar para determinar a suspensão da decisão proferida no evento n. 695 que determinou a regressão por salto nos autos de execução n. 5000283-88.2017.4.04.7017 (DOC. 5) até o julgamento de mérito do presente writ; 



    b) Não sendo concedida a liminar, fato que não se espera, requer sejam solicitadas informações à Autoridade Coatora, após com o Parecer da Procuradoria, seja concedida em definitivo a ordem para reconhecer a tempestividade do Agravo em Execução n. 5001546-19.2021.4.04.7017/PR, permitindo o devido seguimento ao competente recurso. (...)”. (fls. 12-13, e-doc. 1)



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos impetrantes.



    4. Pelo que se tem nos autos, a paciente cumpre pena privativa de liberdade remanescente de dois anos, um mês e dezenove dias de reclusão e um ano e dois meses de detenção. Em 14.7.2021, o juízo da Primeira Vara Federal de Guaíra/PR determinou a regressão da paciente do regime aberto para o fechado, pelo reconhecimento de “reiteradas faltas graves” no curso da execução penal (e-doc. 5).



    A defesa apresentou pedido de reconsideração ao juízo de primeiro grau, ao argumento de que “falta[riam] menos de dois meses para que ela  [fosse] agraciada pelo livramento condicional” (e-doc. 6). Esse requerimento foi indeferido com os fundamentos seguintes:



    “Mantenho a decisão do ev. 695 - que regrediu a parte para o regime fechado - pelos seus próprios fundamentos, tendo em vista que a defesa não logrou êxito em justificar as diversas violações informadas nos autos, bem assim em razão da anuência ministerial (ev. 713). 



    2. A alegada necessidade de atendimento médico veiculada no ev. 704 não prejudica nem impede a execução da pena, pois os devidos cuidados serão dispensados caso se verifique alguma causa justificadora por ocasião da captura.



    Aguarde-se o cumprimento do mandado de prisão. 



    Cumpra-se”. (e-doc. 7) 



    Questionando-se a regressão de regime prisional imposto à paciente, foi interposto agravo em execução, não conhecido pelo magistrado de primeiro grau, que, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso, assentou:



    “Trata-se de Agravo de Execução Penal, interposto com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão que regrediu o regime de pena, proferida no evento 695 da Execução Penal n. 5000283-88.2017.4.04.7017. 



    Não conheço do agravo, tendo em vista sua intempestividade, porquanto protocolado em 10/08/2021, o que revela a inobservância do quinquídio legal, eis que o prazo findou-se em 19/07/2021 (ev. 696). 



    Cabe ressaltar que o pedido de reconsideração posteriormente apresentado não suspende nem interrompe o prazo recursal. Precedentes. 



    Ciência às partes. 



    Oportunamente, arquive-se”. (e-doc. 9)



    5. Contra essa decisão, a defesa apresentou carta testemunhável ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região, visando fosse determinado ao juízo da execução o recebimento do pedido de reconsideração da decisão, pela qual regredido o regime prisional da paciente para o fechado, como embargos de declaração, o que afastaria a intempestividade do agravo. Em 26.10.2021, a Sétima Turma do tribunal de origem não conheceu do recurso. No voto condutor do acórdão, Relator o Juiz Federal convocado Danilo Pereira Júnior, anotou-se “que a petição ... manejada [pela defesa], com natureza de pedido de reconsideração, não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível”. Tem-se, ainda, nos fundamentos desse julgado: 



    “(...) Nos termos do artigo 197 da Lei de Execução Penal, das decisões proferidas pelo Juiz da Execução Penal caberá recurso de agravo. Conforme o entendimento consolidado na Súmula nº 700 do STF, é de 5 (cinco) dias o prazo para interposição de agravo de execução penal. 



    Analisando os autos originários e os feitos correlatos, verifico que o agravo de execução penal interposto em 10/08/2021 é intempestivo. 



    Depreende-se dos autos de Execução Penal nº 5000283- 88.2017.4.04.7017/PR que a decisão que, reconhecendo a prática de faltas de natureza grave, determinou a regressão do regime aberto para o fechado, foi proferida em 14/07/2021, sob os seguintes fundamentos (processo 5000283-88.2017.4.04.7017/PR, evento 695, DESPADEC1): (…)



    Intimada, a defesa manifestou ciência com renúncia ao prazo no mesmo dia 14/07/2021 (evento 700), apresentando no dia seguinte, em 15/07/2021, pedido de reconsideração de regime, com fundamento no alegado grave estado de saúde da recorrente (evento 704). 



    Paralelamente, impetrou habeas corpus, distribuído sob nº 5029358-38.2021.4.04.0000, indeferido liminarmente por este Relator, por não vislumbrar ilegalidade flagrante a ensejar a excepcional admissão do writ. 



    Em 26/07/2021 o juízo manteve a decisão anterior (processo 5000283-88.2017.4.04.7017/PR, evento 717, DESPADEC1): (…)



    Anote-se que a petição posteriormente manejada, com natureza de pedido de reconsideração, não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). (...)



    Dessarte, o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do agravo em execução (Súmula nº 700 do STF) deve ser contado da primeira decisão e não da rejeição do pedido de reconsideração, mero desdobramento do ato anterior. De outro lado, o pedido de reconsideração não constitui propriamente um recurso, carecendo de previsão legal no ordenamento jurídico. 



    E, no caso, a recorrente, ao manejá-lo, pretendeu verdadeira reforma da decisão vergastada, o que claramente excede os limites dos embargos de declaração que, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal presta-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial. 



    Inviável, portanto, a invocada fungibilidade recursal. Gize-se, ademais, que o agravo, pela característica do seu processamento, contempla pedido de "reconsideração", porquanto ao juiz é facultado o juízo de retratação. Contemplar o pedido de reconsideração como marco interruptivo do prazo recursal afronta a segurança jurídica e o devido processo legal. Como bem assentou o Ministério Público Federal em seu parecer, "por conta e risco, a defesa optou pelo pedido de reconsideração em detrimento, no momento adequado, do recurso correto, ou seja, da interposição tempestiva do agravo de execução. Ademais, como bem se sabe, o pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe os prazos processuais". 



    Malgrado, não vislumbro possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício. Conforme exposto na decisão proferida no Habeas Corpus nº 5029358-38.2021.4.04.0000, não se vislumbra ilegalidade da decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 5000283-88.2017.4.04.7017. (…)



    Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso”. (e-doc. 3 - grifos nossos)



    6.  No Habeas Corpus n. 706.265/PR, ao examinar a controvérsia sobre a aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao pedido de reconsideração, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, salientou:



    “(...) Como visto, o Tribunal de origem, após percuciente e minuciosa análise do desenrolar dos fatos processuais, não entendeu ser o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal na hipótese, haja vista que os embargos de declaração, conforme disposição do art. 619 do CPC, são utilizados quando houver omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o que não seria a hipótese em questão, pois a pretensão era a modificação do decisum impugnado. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: (…)



    Quanto à tempestividade do agravo em execução, a Corte de origem também está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que o pedido de reconsideração "não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível" (AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). 



    Assim, conforme consignado no aresto impugnado, o agravo em execução deveria ter sido interposto, dentro do quinquídio legal, contra a decisão do Juízo da execução que determinou a regressão do regime prisional da apenada, não em face da decisão denegatória do pedido de reconsideração, o qual, conforme dito, não tem natureza recursal. 



    Cabia, portanto, à parte, interpor tempestivamente o recurso cabível”. (e-doc. 12 – grifos nossos)



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do agravo regimental interposto pela defesa, cujo acórdão é o objeto desta impetração.



    7. As decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal no sentido de não suspender o prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração da decisão questionada (Habeas Corpus n. 204.307-AgR, de minha relatoria, DJe. 20.8.2021). Assim, por exemplo:



    “Segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Pedido de reconsideração contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Não suspensão do prazo para a interposição do agravo. Intempestividade. 1. Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, embora inadmissíveis, conforme a uníssona jurisprudência da Suprema Corte, podem ser convertidos em agravo regimental, tendo em vista o princípio da fungibilidade recursal. 2. O pedido de reconsideração em face da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário não suspende o prazo para a interposição do agravo. 3. Decisão proferida pelo Presidente da Corte, despachando o processo antes de sua distribuição, não vincula o relator sorteado, a quem incumbe, precipuamente, a análise do recurso, bem como do preenchimento de todos os seus requisitos de admissibilidade. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 690.064-ED-segundos, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.11.2014). 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário. Recurso adequado. Agravo de instrumento. 4. Pedido de reconsideração. Recurso impróprio. Não suspensão do prazo recursal. 5. Agravo de instrumento. Interposição após o julgamento da reconsideração. Intempestividade. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 654.382-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.2.2008). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (RHC n. 145.423-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.9.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Intempestividade do recurso. Não observância do prazo de 5 (cinco) dias corridos para sua interposição, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 1. O agravante não observou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o art. 317 do Regimento Interno da Corte. 2. Não conhecimento do agravo regimental” (HC n. 150.231-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    “É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF” (HC n. 137.112-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2017).



    8. Diferente do afirmado na inicial, não se há cogitar de aplicação do princípio da fungibilidade recursal ao pedido de retratação para recebê-lo como embargos de declaração, especialmente porque, no caso em apreço, não se comprova ter pretendido a defesa o suprimento de omissão, esclarecimento de ponto obscuro ou o desfazimento de contradição (art. 619 do Código de Processo Penal), mas a modificação da decisão impugnada, a desafiar a interposição de agravo em execução.



    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pode o Relator, com fundamento no caput do art. 192 do Regimento Interno, desde logo, denegar ou conceder a ordem quando a matéria debatida for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal (HC n. 178.901/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe. 3.12.2019).



    10. Pelo exposto, estando as decisões das instâncias antecedentes coerentes com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal sobre a matéria controvertida, denego a ordem (caput do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora